Tribunal: TCU
Processo: 004.475/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria no interesse de ex-servidor no cargo de odontólogo da Universidade Federal do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de aposentadoria no interesse de Alexandre Zacarias Correa Pinto, ex-servidor da Universidade Federal do Pará, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, com o art. 15 da Instrução Normativa TCU 55/2007 e artigo 6o, §2o, da Resolução TCU 206/2007 em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Alexandre Zacarias Correa Pinto; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Universidade Federal do Pará.